Tribunal: TJSP
Processo: 1034129-36.2014.8.26.0224
Classe: Exibição de Documento ou Coisa Infância e Juventude / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exibição de Documento
Ou Coisa Infância e Juventude no 1034129-36.2014.8.26.0224/50000, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante WAGNER ROBERTO BARBANCHO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o pedido de
desistência formulado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Exibição de Documento Ou Coisa Infância e Juventude no 1034129-36.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
13.323
2
Exibição de Documento Ou Coisa Infância e Juventude no
1034129-36.2014.8.26.0224/50000
Apelante: Wagner Roberto Barbancho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guarulhos
Voto no 13.323
Exceção de suspeição do perito - Acidente do trabalho –
Desistência do incidente formulado pelo excipiente –
Ausência de impugnação do excepto - Pedido homologado
ante a perda do objeto – Arquivamento dos autos.
Trata-se de incidente de exceção de suspeição formulado por
Wagner Roberto Barbancho em face do perito nomeado por esta C. Câmara, nos
autos da ação acidentária movida contra o INSS, doutor Eduardo de Moraes,
alegando, em síntese, que o experto quando da realização da perícia em outro
processo teve postura desrespeitosa e até moralmente agressiva quando do exame
daquela pericianda, colocando em dúvida a imparcialidade e a conduta ética a ser
adotada nestes autos. Pede a substituição do perito judicial nomeado.
Devidamente intimado, o perito apresenta manifestação a fls.
11, propugnando pela improcedência do incidente.
Instadas as partes para especificar as provas que pretendiam
produzir, o requerente pediu a desistência do incidente (fls. 15/16), com o que não
houve óbice por parte do perito (fls. 24).
É o relatório
Ante a ausência de impugnação do perito judicial, o pedido de
desistência formulado pelo excipiente comporta homologação, restando prejudicado
o conhecimento deste incidente ante a perda do objeto.
Em face do exposto e por meu voto, homologo o pedido de
desistência formulado pelo excipiente nos autos do incidente de exceção de
suspensão em face de Eduardo de Moraes, prosseguindo-se nos autos principais.
Arquivem-se.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Exibição de Documento Ou Coisa Infância e Juventude no 1034129-36.2014.8.26.0224/50000 -Voto no
13.323
3